Tribunal: STF
Processo: RE 79722
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA EVICÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL
INICIADO COM O CANCELAMENTO DOS REGISTROS. - PRESCRIÇÃO NÃO
RECONHECIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - DECISÃO QUE A DETERMINA FEITA
POR ARTIGOS, A VISTA DAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA A DIREITO FEDERAL. DISSIDIO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO. -
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.